Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002473-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Fato Gerador/Incidência, Honorários Advocatícios, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RONEI JOSE DA SILVA - CPF: 432.611.241-72 (AGRAVADO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), VALE DO CAATUVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.733.791/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS VASCONCELOS ROSA - CPF: 307.406.576-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REINALDO DE ARAUJO - CPF: 299.898.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BALNDINO FLORES CUNHA - CPF: 849.311.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
DO DEVEDOR PELOS FATOS GERADORES QUE ANTECEDERAM À SUA RETIRADA DA SOCIEDADE

- NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

1. “
Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela via excepcional. Recurso provido.”
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

2.
C
onsiderando indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do art. 135 do CTN, o sócio ora agravado deve integrar o pólo passivo da presente demanda, em relação a esses fatos geradores (
05/1998, 06/1998, 07/1988 e 08/1998)
, momento que ainda não havia se retirado da empresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Execução Fiscal no 195-39.2015.8.11.0046 (Cód. 72679), ajuizada em desfavor de
RONEI JOSÉ DA SILVA E OUTROS
,
que acolheu, em parte, a Objeção de Pré-Executividade, manejada pelo Agravado, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, declarando a nulidade da penhora
online
efetuada na Execução Fiscal, proposta pela Fazenda Pública Estadual (Id 1775922 – págs. 42/44).

Em suas razões recursais, alega a parte Agravante que
em vista de a CDA trazer fatos geradores ocorridos entre 05/1998 a 05/1999 e o agravado ter se retirado da sociedade em 31/08/1998, é ele o responsável tributário pelos débitos que tiveram os fatos geradores antes de sua saída da empresa executada (05/98, 06/98, 07/98 e 08/98).

Afirma que a matéria prevista no artigo 135, do Código Tributário Nacional não constituiu causa de pedir do incidente processual, portanto, não poderia o Julgador singular afirmar que caberia ao Recorrente comprovar a responsabilidade tributária do Devedor, ora Recorrido.

Sustenta que a CDA tem presunção de legitimidade, certeza e liquidez somente podendo ser afastada por prova inequívoca, o que não se verificou dos autos.

Relata ainda que o arbitramento do valor dos honorários advocatícios não observou a razoabilidade e a proporcionalidade, porque 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corresponde a R$ 480.586,35 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e seis mil e trinta e cinco centavos).

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo a legitimidade do executado para figurar no polo passivo.

Contrarrazões pela parte Agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
que acolheu, em parte, a Objeção de Pré-Executividade, manejada pelo Agravado, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, declarando a nulidade da penhora
online
efetuada na Execução Fiscal, proposta pela Fazenda Pública Estadual (Id 1775922 – págs. 42/44).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
16/11/2006
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do executados
VALE CAATUVA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA, DOUGLAS VASCONCELOS ROSA, JOSÉ REINALDO DE ARAÚJO, BALDINO FLORES CUNHA e RONEI JOSÉ DA SILVA,
na qual visa o recebimento dos montante de
R$ 3.095.658,43
(três milhões, noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) referente à
CDA no 003929/06-A.

Após penhora on-line via BACENJUD, o excipiente, ora agravado, opôs exceção de pré-executividade alegando nulidade da penhora realizada, tendo em vista a prescrição da dívida e seu desligamento da empresa na data de 31/08/1998, anterior à dissolução irregular, pelo que requereu a extinção da ação, com base na ocorrência da prescrição e subsidiariamente pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e nulidade absoluta da penhora.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer parcialmente a ilegitimidade passiva do agravado, o que ocasionou a interposição do presente agravo de instrumento pelo Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva do sócio para responder a execução fiscal.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao agravante.

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ora, considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação e prosseguimento na execução fiscal.

Com efeito, a CDA que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa.

No entanto, em relação ao sócio
RONEI JOSÉ DA SILVA
, restou comprovado que o agravado
retirou-se do quadro societário da empresa
VALE CAATUVA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
., em 31/08/1998, conforme Contrato Social - Id 1775952 - e o débito executado corresponde ao período de 05/1998 a 05/1999 - Id 1775912 -.

Assim, tendo em vista à retirada do Agravado do quadro societário em 31/08/1998, o devedor é o responsável tributário pelos débitos concernentes aos fatos geradores anteriores à sua saída, quais sejam
05/1998, 06/1998, 07/1988 e 08/1998.

Sabe-se que o fato gerador é a referência para a apuração da responsabilidade tributária, sendo assim, a posterior alteração contratual não exime o agravado de suportar a dívida fiscal à sua época na sociedade.

Neste sentido:

A responsabilidade pela obrigação tributária deve ser aferida à época da consumação do fato gerador, sendo irrelevante eventual alteração contratual subjetiva posterior. (Apelação Cível. n., de Criciúma, Rel.: Juíza Sônia Maria Schmitz, j. 17/11/2003).

Desse modo, a responsabilidade tributária do sócio somente é afastada quando ocorre a retirada da sociedade antes do fato gerador, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

“EXECUÇÃO FISCAL – BEM CONSTRITO – EX-SÓCIO – RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR – ILEGITIMIDADE – LEVANTAMENTO DA PENHORA – SENTENÇA RATIFICADA. Deve ser ratificada a sentença que excluiu ex-sócio do feito executivo e determinou o levantamento da penhora sobre seu bem, posto que se retirou da sociedade antes da ocorrência do fato gerador, do qual adveio o executivo fiscal.” (ReeNec 115198/2010, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 18/06/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIA QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORADOS. LIBERAÇÃO. A sócia que se retirou da sociedade executada antes da ocorrência dos fatos geradores não pode sofrer os efeitos da execução forçada, pois a ela não pode ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário. Hipótese em que devem ser liberados os bens da agravante que foram objeto de penhora eletrônica. Recurso conhecido e provido.”. (TJMG – Agravo de Instrumento n° 1.0079.10.018099-5/001, Rela. Desa. Albergaria Costa, julgado em 24/01/2013, publicado em 01/02/2013).

Nesse sentido já se consolidou a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135, INCISO III DO CTN - RECURSO ESPECIAL - DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os diretores, gerentes são pessoalmente responsáveis pelos impostos devidos pela empresa da qual eram sócios, com fatos geradores da época em que pertenciam à sociedade, e a falta de recolhimento de tributos constitui infração à lei.
A divergência há de ser comprovada e demonstrada nos moldes dos artigos 541, parágrafo único do CPC e 255 do RISTJ. Agravo improvido.” (Processo AgRg no Ag 314836/RS; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2000/0060825-4, Relator(a) Ministro Garcia Vieira (1082), Órgão Julgador T1 - Primeira Turma, Data do Julgamento 25/09/2000, Data da Publicação/Fonte DJ 30.10.2000 p. 135)

Assim,
considerando indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária nos moldes do art. 135 do CTN, o sócio ora agravado deve integrar o pólo passivo da presente demanda, em relação a esses fatos geradores (
05/1998, 06/1998, 07/1988 e 08/1998)
, momento que ainda não havia se retirado da empresa.

Diante da rejeição da exceção de pré-executividade não há de se falar em condenação da Fazenda Pública em honorários.

Logo, a reforma da decisão impugnada com a manutenção do coobrigado no polo passivo da demanda, neste momento processual da execução fiscal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para manter o Agravado no polo passivo da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020